Tribunal: TJDFT
Processo: 0722937-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que acolheu depósito do devedor e determinou a restituição do veículo em ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de TIAGO ARAÚJO COSTA. Após a apreensão do veículo alienado fiduciariamente em favor do agravante, o devedor depositou em juízo o valor total da dívida apontado na exordial e requereu a restituição do bem. Intimado, o credor se opôs e sob o argumento de que teriam sido depositadas apenas as parcelas vencidas e não a integralidade do débito. O juízo reconheceu a quitação da dívida conforme o valor declinado na peça vestibular e determinou ao credor fiduciário a restituição do automóvel em cinco dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$50.000,00. Nas razões recursais, o agravante repristinou o argumento de que não houve quitação integral. Impugnou, ainda, a multa coercitiva arbitrada, sob o argumento de que o prazo assinalado para restituição do bem seria muito exíguo e que a multa arbitrada é desproporcional e indevida. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “a reforma da r. decisão de fls. visto que os valores para a purga da mora foram insuficientes, conforme impugnação apresentada”. Preparo regular sob ID É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “12. O objeto da ação de busca e apreensão é a consolidação da posse plena do veículo alienado fiduciariamente nas mãos do credor e tem como pressuposto a mora debitoris. 13. Consoante estabelece o § 2o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969, com redação dada pela Lei n.o 10.931/2004, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - PURGA DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - RECURSO PROVIDO. De acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei n. 10.931/2004, após deferida a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário e, executada essa liminar, será aguardado o prazo de 5 (cinco) dias para que o devedor possa purgar a mora, pagando a "integralidade da dívida pendente". (2011 00 2 021337-9 AGI, Ralator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/03/2012, DJ 20/03/2012, pág. 84)". 14. A discussão reside no quantum depositado, uma vez que a parte autora afirma que o depósito efetuado não abrange a totalidade o débito vencido e vincendo. 15. Em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, o valor atribuído à causa deverá contemplar os valores das parcelas vencidas e não pagas e das parcelas vincendas (CPC, art. 292, § 1o), bem como os encargos incidentes, efetuando-se os descontos relativos aos juros futuros, a cada parcela, uma vez que a parte requerida toma/tomará por base a memória de cálculo apresentada para promover o pagamento integral da dívida. 16. Como dito em linhas volvidas, na petição de emenda à inicial, a parte autora afirmou: "(...) REQUER a retificação do valor da causa em R$ 41.692,63 (quarenta e um mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos), correspondente ao total perseguido pelo autor, compreendendo este o somatório do valor das parcelas vencidas e vincendas, conforme se pode verificar da planilha de débito ora juntada aos autos. (...)". (grifos e negritos nossos) (ID 107930695). 17. O requerido efetuou o depósito judicial da importância de R$ 41.692,63 (ID 127060477) para purgar a mora, valor este indicado pela parte autora na petição de emenda à inicial como valor do débito (vencido e vincendo - ID 107930695). 18. Logo, se a parte autora entende que o valor indicado por ela como valor total de débito vencido e vincendo não corresponde ao devido, é ônus que não pode, neste momento processual, recair sobre a parte requerida e tampouco impedir a restituição do veículo objeto da lide. 19. Tenho, pois, o depósito judicial realizado pela parte requerida como satisfatório para purga da mora da integralidade da dívida atinente ao contrato/cédula de crédito bancário Plano n.o 196165 (ID 99745557). 20. Restitua a parte autora ao requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, o veículo descrito na inicial, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado ao total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 21. O termo de restituição lavrado deverá ser apresentado nos autos no prazo assinalado.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme vem assinalado na decisão recorrida, a parte agravada pagou exatamente o valor da dívida apontada pelo credor em sua petição inicial e que corresponde ao somatório das parcelas vencidas e vincendas ao tempo do ajuizamento da ação. Constitui ônus do credor indicar o valor total da dívida para purgação da mora e, diante de eventual erro ou omissão em não apontar acréscimos supostamente incidentes, tais como honorários advocatícios ou despesas com remoção do bem, não pode reputar culpa ao devedor que pagou exatamente o quantum exigido. Quanto às astreintes arbitradas, de fato, não haveria razão para sua fixação, uma vez que a lei disciplinadora do procedimento especial já prevê multa para o caso de julgamento de improcedência do pedido, sem prejuízo das perdas e danos: Art. 3o. (...) § 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004) Mas no caso presente, faltaria o requisito urgência e interesse para a concessão da tutela de urgência, uma vez que o automóvel já fora restituído, conforme termo anexado aos autos principais. Em que pese a alegação de excesso e desproporção entre a obrigação e a multa cominatória, essa discussão deve ser reservada no momento de consolidação do respectivo valor, quando se poderá aquilatar sua razoabilidade e proporcionalidade, lembrando que inexiste preclusão na sua revisão. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator